Tribunal: STF
Processo: MS 32831
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-12-20
Data de publicação: 2019-12-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR PELO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ANTERIOR ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO ADMINISTRATIVO. DECADÊNCIA DO PODER REVISIONAL: INOCORRÊNCIA. APURAÇÃO DISCIPLINAR ORIGINÁRIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NÃO CONFIGURADA. COMPETÊNCIA DO CORREGEDOR NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO MONOCRATICAMENTE: INC. IV DO ART. 77 DO REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.125, RELATOR O MINISTRO GILMAR MENDES. VALIDADE DA INSTAURAÇÃO MONOCRÁTICA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR CONDICIONADA A REFERENDO DO PLENÁRIO DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO: OCORRÊNCIA NA ESPÉCIE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.